Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRAZO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DE VOO. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. A intimação para apresentação de réplica não é obrigatória, sendo indispensável quando o réu, na contestação, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, CPC), quando forem suscitadas matérias preliminares (art. 351, CPC) ou quando forem juntados documentos à peça de defesa (art. 437, CPC).
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. Configurada a ofensa moral, o seu quantum deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de obedecer ao caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, e de evitar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
4. Recurso provido.